Tribunal: TJDFT
Processo: 0014143-98.1995.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DO REGISTRO. RESTABELECIMENTO POSTERIOR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO DE PENHORAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença pela satisfação da obrigação, reconhecendo o excesso de execução e determinando o cancelamento das penhoras após o trânsito em julgado, sem fixação de honorários advocatícios.
2. O processo envolve a execução de valores decorrentes de contrato, sendo que a exequente questiona a data da adjudicação de imóvel como marco da quitação da dívida, enquanto a parte executada sustenta que a adjudicação extinguiu a obrigação desde 2008.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão:
(i) definir se a apresentação de planilha de atualização do débito pela exequente caracteriza requerimento formal de cumprimento de sentença;
(ii) estabelecer se a adjudicação do imóvel em 2008 extinguiu a dívida, mesmo diante do cancelamento do ato em 2009 e de seu restabelecimento apenas em 2023;
(iii) determinar se há incidência de juros de mora sobre o montante devido até a data do restabelecimento da adjudicação;
(iv) definir se é cabível a realização de nova avaliação do imóvel;
(v) verificar se a liberação das penhoras deve ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença;
(vi) examinar a necessidade de fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de planilha de atualização do débito, em atendimento à determinação judicial, não configura requerimento formal de cumprimento de sentença, nos termos do art. 524 do CPC.
5. A adjudicação do imóvel como forma de quitação da dívida somente se consolida com o efetivo registro da propriedade, sendo inadequado fixar a extinção da obrigação com base na data do ato original, quando o registro foi posteriormente cancelado e restabelecido anos depois.
6. Os juros de mora incidem sobre o montante incontroverso da dívida até a data do restabelecimento do registro da adjudicação, pois a exequente não pôde usufruir do imóvel enquanto a adjudicação esteve suspensa.
7. A adjudicação já havia sido efetivada quando da lavratura da carta, de forma que não se pode rever atos processuais já alcançados pela preclusão.
8. A liberação das penhoras deve aguardar o trânsito em julgado da decisão, tendo em vista a controvérsia sobre a quitação da dívida e a necessidade de atualização dos valores devidos.
9. A fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução não se justifica, pois a discrepância nos valores decorreu das incertezas quanto à atualização do débito e à efetivação da adjudicação do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para reconhecer que a data do efetivo ressarcimento corresponde ao restabelecimento do registro da adjudicação. Recurso Adesivo conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A apresentação de planilha de atualização do débito, sem pedido formal de cumprimento de sentença, não configura o início da fase executiva.
2. A adjudicação de imóvel apenas extingue a obrigação quando consolidada no patrimônio do credor, sendo inadequado considerar como marco da quitação a data de um registro posteriormente cancelado.
3. Os juros de mora incidem sobre o montante incontroverso da dívida até a data do restabelecimento do registro da adjudicação.
4. A liberação das penhoras deve ocorrer apenas após o trânsito em julgado da decisão, considerando a controvérsia sobre a quitação da dívida e a necessidade de atualização dos valores.
5. Não cabe a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução quando a divergência nos valores decorre de incertezas jurídicas quanto à atualização do débito e à efetivação da adjudicação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, 877, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.838.866/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23/08/2022; TJDFT, Acórdão 1716412, 0701213-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 14/06/2023.